Tribunal: TJDFT
Processo: 0706145-25.2020.8.07.0013
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INVIABILIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA POR VÍDEOCONFERÊNCIA. NORMAS DO CNJ E DESTA EG. CORTE. CONTENÇÃO DO VÍRUS COVID-19. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que a concessão de efeito suspensivo ao recurso limita-se às hipóteses de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se verifica. Precedentes desta eg. Corte.
2. A audiência realizada por meio de videoconferência, por si só, não constitui cerceamento ao direito de defesa e está lastreada por orientação do CNJ e desta Corte, a fim de inibir a propagação do vírus causador da COVID-19.
3. Não há se falar em inadequação da medida socioeducativa de internação imposta quando praticado ato infracional análogo ao delito de homicídio qualificado, porquanto o adolescente infrator está inserido em contexto social de defasagem escolar, uso de drogas e o ato infracional foi praticado com violência ou grave ameaça a pessoa.
4. Não se revela possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no Código Penal para a aplicação das medidas socioeducativas regidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, por falta de amparo legal, uma vez que a medida socioeducativa não constitui gênero sanção penal, em sua espécie pena, motivo pelo qual não há se falar no reconhecimento de atenuantes ou agravantes.
5. Recurso conhecido e desprovido.